Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-12.2022.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004604-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COMO CONDICIONAMENTO DO REGIME ESPECIAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. “Nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96” (N.U 1022486-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)

2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Ramon Fagundes Botelho, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004604-12.2022.8.11.0041 impetrado por
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
, que concedeu a segurança para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir da impetrante a certidão de regularidade fiscal prevista no art. 628, § 1º , item VI do RICMS-MT.

Como causa de pedir recursal, sustenta preliminarmente a inadequação da via eleita, sob o argumento que é vedado a impetração de Mandado de Segurança contra lei ou ato normativo, nos termos da Súmula 266/STF.

Afirma a legalidade do art. 628-C do RICMS, pois que “o credenciamento especial se faz necessário apenas para que as operações de remessa de combustíveis para depósito em estabelecimento de terceiros (não enquadrados como armazém geral) se deem com a suspensão do ICMS, no entanto, é claro que sua ausência não tem o condão de vedar a realização, no território mato-grossense, de tais operações”.

Aduz que “se tratando de concessão de tratamento optativo e diferenciado, qual seja, suspensão do imposto, o ente concedente, para fins de controle de tais operações, pode exigir o cumprimento de determinadas condições e requisitos”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Contrarrazões no id. 141890158.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença – id. 147245682.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R– DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso arguiu que a impetração do presente
writ
seria a via inadequada, ao argumento de que se trata de mandado de segurança contra lei em tese.

Todavia, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a impetração do presente
writ
não se deu contra lei em tese, pois não está em discussão a lei genérica e abstrata, mas os atos concretos gerados pelo regramento e que atingem diretamente a esfera de seus direitos, existindo inclusive a prova do indeferimento do pedido.

Logo, não há ofensa à súmula 266 do STF, tampouco há inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO CERTO REJEITADAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos.

2- Quanto a preliminar de carência de ausência por ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo, da análise do Extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal da Imperante acostados no Id. 61543018, verifica-se o lançamento, em 2015 e 2016, de vários débitos referente ao ICMS Estimativa Simplificada, cuja previsão legal está contida no artigo 30, V, da Lei nº 7.098/98, restando demonstrada a comprovação do direito da Impetrante.

3- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

(N.U 1003501-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Ramon Fagundes Botelho, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004604-12.2022.8.11.0041 impetrado por
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
, que concedeu a segurança para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir da impetrante a certidão de regularidade fiscal prevista no art. 628, § 1º , item VI do RICMS-MT.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação em conjunto.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na
doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

Com efeito, a controvérsia reside em apurar a possibilidade de exigência de Certidão Negativa de Débitos para credenciamento da parte impetrante em benefício fiscal previsto no art. 628-C do RICMS.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Como é cediço, não há qualquer irregularidade em estabelecer condições para obtenção do Regime Especial.

Importante esclarecer que a relação jurídica tributária refere-se não apenas à obrigação tributária principal, mas também a um conjunto de deveres instrumentais que viabilizam o dever de fiscalização e ordem das atividades tributárias no território.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (APRESENTAÇÃO DE CND). IRRELEVÂNCIA DA INCIDÊNCIA OU NÃO DO ICMS.

ARTIGOS 113, §2º, 115, 175 PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1.
O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN).

(...)

4. A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.

5. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN.

6. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC.

(...)

8. Agravo de instrumento conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, agravo de instrumento nº 1285086/MT decisão monocrática, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de abril de 2010).

O art. 628-C do RICMS que dispõe a respeito dos requisitos para concessão do benefício do benefício fiscal para armazenamento de álcool etílico anidro combustível dispõe que:

Art. 628-C-1 Em caráter excepcional, enquanto não houver disponibilidade técnica para processamento dos pedidos dos regimes especiais referidos no artigo 628-C, mediante utilização de sistema informatizado pertinente, os estabelecimentos depositante e armazenador, interessados na sua obtenção, deverão formalizar seu pedido com observância do disposto nos §§ 1° a 7° deste artigo.

§ 1° Os estabelecimentos depositante e armazenador, interessados na obtenção de regime especial previsto neste capítulo, deverão:

I - obter, eletronicamente, Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Geridos pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado - CPEND, a qual deverá ser mantida em seus arquivos, pelo prazo decadencial, para exibição ao fisco quando solicitada;

II - encaminhar à Coordenadoria de Cadastro da Superintendência de Informações da Receita Pública - CCAT/SUIRP, via e-Process, Termo de Acordo assinado por meio de certificação digital, observado o modelo disponibilizado pela Unidade de Política Tributária Estadual da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda - UPTE/SARP/SEFAZ.

§ 2° Incumbe à CCAT/SUIRP registrar, após o respectivo recebimento, o Termo de Acordo no Sistema de Credenciamento Especial - Regimes Especiais, Substituição Tributária, Exportação e Importação - CREDESP.

§ 3° O Termo de Acordo exigido no inciso II do § 1° deste artigo:

I - será registrado previamente, mediante conferência exclusiva dos dados cadastrais do estabelecimento e da aposição da respectiva assinatura por meio de certificação digital;

II - vigorará em caráter precário e temporário;

III - produzirá efeitos a partir do dia seguinte ao do registro no Sistema CREDESP até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da disponibilização das funcionalidades necessárias para obtenção do correspondente regime especial, nos termos deste capítulo, por meio de sistema informatizado.

§ 4° Após o registro do Termo de Acordo no Sistema CREDESP, na forma indicada nos §§ 2° e 3° deste artigo, a CCAT/SUIRP deverá informar à SUCOM, para efetuar o monitoramento do contribuinte, inclusive mediante a análise da respectiva situação cadastral e regularidade fiscal pertinentes.

§ 5° Uma vez disponibilizadas as funcionalidades necessárias, conforme divulgado em portaria editada pela Secretaria de Estado de Fazenda, o estabelecimento que obteve o regime especial, nos termos deste artigo, deverá requerer sua obtenção por meio do sistema pertinente, até o último dia do 1° (primeiro) mês subsequente ao da disponibilização das referidas funcionalidades.

§ 6° Transcorrido o prazo de que trata o § 5° deste artigo ou, na hipótese de não atendimento das condições necessárias à obtenção do aludido regime especial por meio do sistema correspondente, o Termo de Acordo celebrado precariamente, em conformidade com os §§ 1° e 2° deste artigo, perderá efeito a partir do 1° dia do 3° (terceiro) mês subsequente ao da disponibilização das funcionalidades pertinentes.

§ 7° O disposto nos §§ 5° e 6° deste artigo não impede a Administração Tributária de cancelar, a qualquer tempo, o regime especial concedido na forma deste artigo, se verificada qualquer irregularidade na sua aplicação."

Ass
im, a própria legislação prevê a imposição de obrigações acessória para a sua fruição.

Logo, uma vez que a apelada dependia do cumprimento da obrigação acessória, qual seja, a extração de CND para fins de gozo do benefício de isenção fiscal e, por conseguinte, o direito fruição do benefício fiscal, não há como atribuir qualquer ilegalidade cometida pela autoridade fiscal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA USURFUIR DE BENEFICIO FISCAL – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco.

2- Nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1022486-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – REATIVAÇÃO DE BENEFÍCIO DE DESCONTO DE 40% NO ICMS -

EXIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do art. 14 do RICMS (redação em vigor em 2019), para a fruição do incentivo fiscal previsto nos Anexos IV, V e VI dessa legislação ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, se mostra necessária a demonstração da regularidade fiscal por meio de apresentação de CND, o que não ficou demonstrado nos autos.

Com efeito, o deferimento da tutela recursal é medida que se impõe, o que implica na reforma da decisão agravada.

(N.U 1003598-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AEAC (ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL) – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 150 DO DECRETO 2.212/2014 – DECISÃO SUPRESA E EXTRA/ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO – RECURSO DOS CONTRIBUINTES - SÓCIOS QUE CONSTAM COMO COMO CORRESPONSÁVEIS NA CDA – EXCLUSÃO – ÔNUS DA PARTE – DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO ICMS GERADO PELAS SAÍDAS PARA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS – REGULARIDADE FISCAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO – INCLUSÃO EM MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – EXISTENCIA DE DEBITOS – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2002 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – AFASTAMENTO – VERBA INCLUIDA NO FUNJUS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a inconstitucionalidade e, por consequência, revogou a norma tributária que deu suporte a constituições dos créditos sub judice, não há como se sustentar as alegações de decisão surpresa e de constitucionalidade e legalidade dos lançamentos, à luz do princípio do venire contra actum proprium non potest.

Do mesmo modo, não há falar em decisão extra ou ultra petita, visto que, como já sedimentado pelo STJ, consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir e pedido.

Consoante jurisprudência do STJ (Tema 103), se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, o que incorreu na espécie.

O acolhimento do benefício do diferimento, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto. Outrossim, a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.

É legítima a inclusão do contribuinte em medida cautelar administrativa em razão da existência de débitos em atraso perante o Fisco.

A exigência de FUNJUS na CDA possui amparo no art. 120, da lei complementar nº 111/2002, evidenciando a regularidade em sua cobrança.

Afasta-se a condenação em honorários advocatícios quando a verba já fora incluída no FUNJUS, sob pena de configuração de bis in idem.

(N.U 1000345-03.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO-

TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DIFERIMENTO DO ICMS - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – PRODUTOR RURAL – IRREGULARIDADE FISCAL – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO -– RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO – DESTINATÁRIO DO PRODUTO – LEGALIDADE – SOLIDARIEDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O diferimento constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, após a ocorrência do fato gerador.

O acolhimento do benefício do diferimento, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto, a teor dos artigos 339, caput, II, e §1º e 339-A, § 7º todos do RICMS/89.

Caso o remetente da mercadoria não efetue o lançamento do imposto, cuja irregularidade implicou na interrupção do diferimento, o Fisco Estadual poderá lançar o referido tributo para o próprio remetente ou para o destinatário, haja vista serem solidários entre si na operação, como prevê o § 8º do art. 339-A do RICMS/89.

Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser proporcionalmente partilhado entre as partes.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001248-78.2012.8.11.0040, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/04/2020)

Nessa perspectiva, revela-se legal a exigência de certidão negativa de débitos para fruição do regime especial.

Ressalta-se que a exigência de certidão negativa de débito não obsta o livre exercício da atividade da empresa impetrante, mas apenas sem a utilização do benefício especial.

Partindo dessas premissas, resta comprovado a ausência de ofensa ao direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual o provimento do apelo e a retificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
e, em sede de remessa necessária,
retifico a sentença
para denegar a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023